Tribunal: TJES
Processo: 5007005-34.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007005-34.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo litispendência entre ação de cobrança de licença-prêmio não gozada e outras demandas propostas pelo mesmo autor, servidor público aposentado.
2. O autor postulou o pagamento da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 2001 a 2006. As outras ações judiciais versam sobre períodos aquisitivos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe litispendência entre ações de cobrança de licença-prêmio quando os períodos aquisitivos pleiteados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência requer identidade de partes, de causa de pedir e de pedido (CPC, art. 337, §2º).
5. Não se verifica identidade do pedido, pois cada ação é delimitada a período aquisitivo específico, sendo certo e determinado o objeto de cada pretensão.
6. O reconhecimento de litispendência restringiria indevidamente o direito de acesso à jurisdição e o exame do mérito de créditos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Não há litispendência entre ações que buscam pagamento de licença-prêmio não gozada quando os períodos aquisitivos indicados em cada demanda são distintos e delimitados de forma certa."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007005-34.2024.8.08.0006

RECORRENTE: OSCAR BORGES FERREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS DIFERENTES. NÃO CONFIGURADA LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo litispendência entre ação de cobrança de licença-prêmio não gozada e outras demandas propostas pelo mesmo autor, servidor público aposentado.
2. O autor postulou o pagamento da licença-prêmio não gozada e convertida em pecúnia, referente ao período aquisitivo de 2001 a 2006. As outras ações judiciais versam sobre períodos aquisitivos diversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe litispendência entre ações de cobrança de licença-prêmio quando os períodos aquisitivos pleiteados são distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A litispendência requer identidade de partes, de causa de pedir e de pedido (CPC, art. 337, §2º).
5. Não se verifica identidade do pedido, pois cada ação é delimitada a período aquisitivo específico, sendo certo e determinado o objeto de cada pretensão.
6. O reconhecimento de litispendência restringiria indevidamente o direito de acesso à jurisdição e o exame do mérito de créditos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"1. Não há litispendência entre ações que buscam pagamento de licença-prêmio não gozada quando os períodos aquisitivos indicados em cada demanda são distintos e delimitados de forma certa."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança
ajuizada por
OSCAR BORGES FERREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, por meio da qual o autor, servidor público municipal aposentado, pleiteia o pagamento, em pecúnia, de licença-prêmio não gozada, referente ao período aquisitivo compreendido entre 2001-2006, conforme documentação juntada aos autos.

A petição inicial foi recebida e, em seguida, sobreveio sentença (ID 12137029) que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor ajuizou sete ações idênticas.

Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12137032), sustentando, em síntese, que as demandas possuem pedidos distintos, uma vez que cada qual trata de período aquisitivo específico de licença-prêmio, não se configurando, portanto, a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência.

Contrarrazões pela Municipalidade ao ID 12137135.

É o relatório

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do art. 337, §2º, do CPC, há litispendência quando presentes identidade de partes, causa de pedir e pedido.

No caso dos autos, embora haja identidade de partes, não se constata identidade de pedidos, uma vez que a presente demanda versa exclusivamente sobre o período aquisitivo de 2001-2006, diverso daquele abordado nas demais ações ajuizadas. Trata-se, portanto, de pedidos certos e determinados, que individualizam créditos distintos.

Desse modo, ausente a coincidência integral entre os objetos das ações, não se configura a litispendência. Reconhecimento em sentido contrário implicaria violação ao direito de acesso à justiça e à ampla defesa, ao impedir a análise de mérito de pretensões autônomas.

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito em primeiro grau. Ressalto que não é possível a aplicação da Teoria da Causa Madura, considerando que não houve citação válida do réu nem estabilização da relação processual.

Saliento, ainda, que a questão em exame já foi apreciada pela 4ª Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado n. 5007001-94.2024.8.08.0006, de relatoria do Juiz Grécio Nogueira Grégio, ocasião em que, à unanimidade, foi dado provimento ao recurso para anular sentença que reconheceu litispendência em situação idêntica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e,
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução processual, com regular andamento do feito. nos termos da fundamentação supra.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)